Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-82.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA - CPF: 906.494.002-91 (RECORRIDO), FABIO LIMA TEIXEIRA - CPF: 030.163.217-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA
, postula reparação por danos morais e materiais, afirmando que, em
22/06/2019
,
percorria com sua motocicleta

HONDA/CG 160 START
,
modelo 2018/2018
,
pela BR MT 242, quando o

reclamado que seguia
direção oposta
realizou uma conversão à esquerda,

não respeitando a sinalização ocasionando o abalroamento, teve várias fraturas, entre elas 06 (costelas)

fraturadas, lesão no baço e pulmão, punho direito e braço esquerdo

quebrado
s, além da perda total da moto, anexando
orçamento no valor de R$ 10.519,70 (dez mil

quinhentos e dezenove reais e setenta centavos.

2.

A reclamada afirma que,
ambas as partes estavam conduzindo seus veículos pela BR MT 242, em sentidos opostos, sendo que, o Reclamado seguia sentido bairro Mario Raiter, quando em local próprio para a conversão sentido BR 163, realizou a conversão, adentrando a via lateral, momento em que o Reclamante

colidiu na lateral do seu veículo. Afirma

que, há um redutor de velocidade e

uma lombada próximo ao cruzamento, não respeitados pelo autor, que trafegava a um limite

em muito superior ao máximo permitido para a via, de forma que os danos materiais

causados foram de grande monta.

3.

Proferida sentença de mérito

parcialmente procedente
, reconhecendo a culpa concorrente das partes,
condenando reclamado
a pagar a parte reclamante a título de danos materiais, metade das despesas, sendo o valor de R$ 5.111,35 (cinco mil, cento e onze reais e trinta e um centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde a data do sinistro, e improcedente o pedido de dano moral.

4.

Realizada audiência de instrução, o autor, confirma que trafegava a uma velocidade de 80 km, que possuía conhecimento da existência de quebra-molas (rebaixado em razão dos caminhões que passam diariamente), e que não reduziu a velocidade passando com uma velocidade de 70 km vindo a colidir com o carro do reclamado. Já o reclamado afirma que, não verificou o veículo do reclamante vindo, realizando com segurança a conversão.

5.

Nota-se da afirmação do recorrente que, no momento da colisão seu veículo estava na faixa da direita e que de fato realizou uma conversão a direita, o que analisado em conjunto com as provas constantes nos autos, permite a conclusão de que a batida na parte lateral da traseira se deu ante o descumprimento das normas de trânsito pela parte recorrente.

6.

Urge esclarecer que o fato da motocicleta trafegar a 70 km, não é fato suficiente para extirpar a culpabilidade da recorrente, devendo o motorista, além de acionar o dispositivo luminoso, esperar o fluxo de veículos, resguardadas as preferenciais antes de realizar a manobra pretendida.

7.

Por ter intenção de efetuar a manobra excepcional de conversão à esquerda, cabia ao demandante iniciá-la somente após a certeza de que estava autorizado a concluí-la com segurança

8.

Da mesma forma, os danos materiais restaram comprovados por meio dos orçamentos colacionados na exordial, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, no importe de R$ 5.111,35 (cinco mil, cento e onze reais e trinta e um centavos).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Condeno o
recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

11.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz De Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021